Tribunal: STF
Processo: AR 2839
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, proposta por Nilton Alves Verlindo, em face da União, com o objetivo de ver desconstituído acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em face do qual, interpôs recurso extraordinário, a que o Presidente do STF negou seguimento.
    Depois de discorrer sobre os fatos em disputa na causa e sobre os fundamentos pelos quais pretende ver rescindido esse acórdão, aduziu que a competência, para tanto, seria do STF, nos termos do art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição Federal, pois, em todos os gabinetes dos integrantes do TRF da 4ª Região, existem servidores na mesma situação funcional do requerente, fato a demonstrar que todos têm interesse na sorte desta demanda, a justificar seu processamento nesta Suprema Corte.
    Acrescentou que a ação se funda em manifesta violação de norma jurídica, que teria sido perpetrada pelo referido acórdão, consoante os fundamentos que apresentou na petição inicial, reiterando, ainda, a imparcialidade dos julgadores que tomaram parte no julgamento em tela.
    Postulou, assim, a procedência da ação, para desconstituir a sentença e o acórdão prolatado e, aproveitando-se as provas produzidas pelo juízo incompetente, proferir novo julgamento, com o integral acolhimento do pedido por ele deduzido, para condenar a requerida a pagar-lhe as diferenças entre a remuneração percebida como técnico judiciário e a realmente devida, em virtude da função por ele exercida, como analista.
    É o relatório.
    Decido:
    Inexiste razão jurídica a fundamentar o processamento da presente ação rescisória, originariamente, nesta Suprema Corte.
    E isso, inicialmente, porque a decisão anteriormente proferida, nos autos do ARE nº 1.189.389, não incursionou pelo mérito da ação, a não justificar, portanto, a competência deste STF para processamento da ação rescisória em tela.
    Quanto ao fundamento apresentado pelo requerente, no sentido de que todos os membros da magistratura seriam direta ou indiretamente interessados, e que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estariam impedidos ou seriam direta ou indiretamente interessados, melhor sorte não lhe socorre.
    Na espécie, a discussão refere-se a interesse particular de um único servidor, e deduzida em face da União, inexistindo, assim, situação objetiva a justificar o prévio reconhecimento do impedimento dos integrantes daquela Corte para funcionar no processo.
    A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a incidência do aludido comando constitucional, em hipóteses semelhantes a essa ora em discussão, exigiria a existência de manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: ARE nº 862.052- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/4/15; Rcl. nº 15.856-AgR, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/4/16; AO nº 1.540- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8/3/16; AO nº 1.923-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 14/12/15; AO nº 587, Relª Minª Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 30/6/06; AO nº 2.012, Rel. Min.  Luiz Fux, DJe de 5/11/15; Rcl. nº 1.097-AgR-segundo, Rel. Min.  Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/10; AO nº 1.045-QO, Rel. Min.  Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 10/9/04 e AO nº 1.387, Rel. Min.  Gilmar Mendes, DJe de 24/4/08.
    Inexistindo, nos autos, referida manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quanto à sua impossibilidade para o julgamento da demanda, inviável falar-se na competência originária do STF para conhecimento da demanda.
    Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e na esteira dos precedentes citados, reconheço a incompetência desta Suprema Corte para processo e julgamento deste feito.
    Encaminhem-se os autos, oportunamente, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para regular processamento.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente